Tribunal: TJSP
Processo: 1057327-81.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
MONITÓRIA – Indeferimento da inicial – Emenda à inicial - Determinação para apresentação de extratos bancárias – Manifestação intempestiva - Artigo 485, I do C.P.C. – Insurgência – Impossibilidade – Não se trata de extinção por abandono e sim por descumprimento de determinação judicial - r. sentença mantida - Recurso não provido.
.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057327-81.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados ROUTE COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA e AUDREY
LUIZ GRILLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057327-81.2017.8.26.0100 -Voto no 18818 - lac
2
VOTO No: 18818
Apelação: 1057327-81.2017.8.26.0010
COMARCA: São Paulo 21a Vara Cível do Foro Central da Capital
APTE.: Banco do Brasil S/A
APDOS. : Route Comércio de Plásticos Ltda e outro
MONITÓRIA Indeferimento da inicial Emenda à inicial -
Determinação para apresentação de extratos bancárias

Manifestação intempestiva - Artigo 485, I do C.P.C.

Insurgência Impossibilidade Não se trata de extinção
por abandono e sim por descumprimento de determinação
judicial - r. sentença mantida - Recurso não provido.
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057327-81.2017.8.26.0100 -Voto no 18818 - lac
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 114/115 proferida pela
MMa. Juiz de Direito Dra. Maria Carolina de Mattos Bertoldo que julgou extinta
a ação monitoria movida pelo apelante em face dos apelados em virtude do
indeferimento da petição inicial (fls. 70/71).
Recorre o autor em busca da reforma da sentença (fls.
128/135).
Recurso processado sem citação dos réus para contrarrazões
(fls. 182).
É o relatório.
O autor ajuizou a presente demanda alegando, em síntese, ser
credor dos réus, na quantia de R$212.370,80, em razão da celebração de
contrato de abertura de crédito rotativo que fora inadimplido.
Determinada a emenda da inicial para a autora apresentar os
extratos da conta bancária das rés para comprovar a disponibilização do
crédito reclamado (fls. 98).
Referida
determinação
foi
disponibilizada
no
DJE
de
02/08/2017 (fl. 65).
Sobreveio manifestação do autor à fls. 100/112 protocolada
em 06/10/2017, com posterior certificação de decurso de prazo às fls. 113.
Ato subsequente, foi proferida a r. sentença de fls. 114/115
que indeferiu a petição inicial diante da intempestividade da manifestação de
fls. 100/112 e julgou extinto o processo, nos termos já expostos.
Embargos de declaração opostos pelo autor às fls. 118/124,
rejeitados às fls. 125.
Recorre o autor, alegando, em síntese, que a extinção do feito
sem julgamento de mérito acarretará o ajuizamento de nova ação, o que
contraria os princípios constitucionais da economia e celeridade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057327-81.2017.8.26.0100 -Voto no 18818 - lac
4
Aduz, que para viabilizar a extinção da demanda por abandono
era necessário ter sido intimado pessoalmente para dar andamento ao feito,
nos termos do art.485, §1o do CPC, o que não ocorreu.
Pretende a declaração de nulidade da r. sentença para que
seja determinado o regular prosseguimento do feito.
Determinada a citação dos réus para apresentação de
contrarrazões nos termos do art. 331, §1o do CPC (fls. 136).
Após a realização de diligência, as rés foram citadas (fls.
177/178), mas quedaram-se inertes (fl. 181).
Pois bem.
Verte dos autos que às fls. 98 fora determinada a emenda à
inicial para que a parte autora, ora apelante, apresentasse os extratos da
conta bancária dos réus para comprovar a disponibilização do crédito
reclamado.
Referida decisão fora disponibilizada no DJE de 02/08/2017.
Em ato subsequente, o apelante apresentou manifestação fls.
100/112, protocolada em 06/10/2017, oportunidade em que apresentou os
extratos, conforme determinado.
Aos 22/11/2017, foi certificado que em 24 de agosto de 2017
decorreu o prazo, sem manifestação do requerente, para cumprimento da r.
decisão de fl. 98.
Pois bem.
O recurso naÞo deve prosperar.
A sentenc a proferida deu adequada soluc aÞo à demanda.
Infere-se que o fundamento da extinc aÞo do feito, nos moldes
do inciso I do art. 485 do CPC se deu em razaÞo do indeferimento da inicial face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057327-81.2017.8.26.0100 -Voto no 18818 - lac
5
a intempestividade do aditamento à inicial apresentado às fls. 100/112.
E justamente neste ponto, a r. sentenc ̧a foi assertiva:
“... Este juízo determinou que o autor emendasse a inicial, no prazo de
15 dias, sob pena de indeferimento (fls. 98).
Referida decisão foi disponibilizada no DJE no dia 02 de agosto de
2017 (fls. 99).
O prazo para cumprimento da decisão se encerrou no dia 24 de agosto
de 2017, conforme certificado pela Serventia às fls. 113.
O autor somente emendou a inicial em petição protocolada no dia 06
de outubro de 2017 (fls. 100), ou seja, mais de um mês depois do prazo
final.
Observo que não foi feito nenhum pedido de dilação de prazo,
denotando uma desídia em relação à referida decisão judicial.
Não pode o Poder Judiciário ficar aguardando a vontade das partes e
de seus advogados em cumprir as determinações judiciais para dar o
devido andamento processual. Os prazos processuais previstos em lei
devem ser observados e cumpridos de forma correta...”(g.n.)
Portanto, a inicial não foi indeferida por abandono, como quer
fazer crer o recorrente.
E, a necessidade de intimação pessoal é só para os casos
previstos nos incisos II e III do artigo 485 do C.P.C., confira-se o parágrafo
primeiro do artigo 485:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência
das partes;
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo;
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de
coisa julgada;
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou
quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;
VIII - homologar a desistência da ação;
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057327-81.2017.8.26.0100 -Voto no 18818 - lac
6
por disposição legal; e
X - nos demais casos prescritos neste Código.
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”
A extinção deu-se com fulcro no artigo 485, I do CPC,
combinado com o artigo 321, parágrafo único do CPC e art. 330, inciso IV,
tendo em vista que não houve cumprimento pelo banco de ordem judicial.
Desta forma, é caso mesmo de ser mantida a r. sentença face
a intempestividade da emenda à inicial.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. Ação revisional de cédula de crédito bancário. Sentença
que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do
parágrafo único do artigo 321, do Código de Processo Civil. Intimado
em duas oportunidades a emendar a inicial, o autor se quedou inerte.
Extinção
mantida.
Sentença
confirmada
por
seus
próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação 1029701-67.2016.8.26.0506; Relator (a): Flávio Cunha
da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2018; Data de
Registro: 24/05/2018)
EXTINÇÃO DO PROCESSO. Tutela cautelar antecedente. Contrato
bancário.
Dilação de prazo concedida para apresentação de
documentação de comprovação da hipossuficiência. Concessão de
prazo de emenda não atendido. Indeferimento da petição inicial.
Inteligência dos artigos 485, I e IV c.c. 321, parágrafo único e 330, IV,
todos do Código de Processo Civil. Sentença de extinção, sem
resolução de mérito, mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;
Apelação 1035509-53.2016.8.26.0506; Relator (a): Fernando Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2017; Data de
Registro: 23/06/2017)
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Extinção do
processo sem resolução do mérito Prazo concedido para a emenda
da inicial descumprido Extinção do processo - Manutenção - Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
0003305-83.2015.8.26.0319;
Relator
(a): Marcos
Gozzo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Lençóis Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 21/06/2017; Data de
Registro: 27/06/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057327-81.2017.8.26.0100 -Voto no 18818 - lac
7
Assim e em harmonia com todo o exposto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
ACHILE ALESINA
Relator